Tribunal: TJMT
Processo: 1020798-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FABIO DA SILVA FERREIRA, pugnando, in limine, a revogação da prisão preventiva a que está submetido, desde 11.8.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 21, caput, da Lei no 3.688/194, art. 129, §9o, 147 e 140, todos do CP, contra sua ex-companheira Jaqueline Pereira da Silva e suas enteadas Maria Eduarda Ribeiro da Silva e A.L.P.D.S.
Explica que, inicialmente, o MM. Juízo a quo, havia concedido a liberdade provisória, mas, o parquet, em “ato perseguidor”, requereu a revogação daquela decisão e pediu fosse decretada a preventiva porque o paciente seria contumaz na prática de crimes envolvendo violência doméstica; diante dos fatos, o Magistrado reconsiderou a decisão e decretou a preventiva com fulcro na necessidade de manter a ordem pública.
Alega, no entanto, que a prisão é ilegal, desnecessária e desproporcional, eis que além de já terem sido fixadas Medidas de Proteção em favor das vítimas, não existe fundamentação plausível para o cárcere.
Não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, a hipótese dos autos, não é caso de deferimento do pedido de concessão liminar da ordem.
A prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, tendo em vista tratar-se de fatos, em tese, praticados no âmbito da violência doméstica e sob grave ameaça de morte, à vítima.
A decisão de Id. 60559964, a priori, encontra-se devidamente fundamentada, em especial, na necessidade de segregação processual para garantir a ordem pública e assim, resguardar a integridade física, psicológica e moral da ofendida, como também impedir que o paciente, solto, continue a reiteração dos atos praticados.
Pelo que noto, Fábio apresenta histórico no cometimento de crimes praticados contra Jaqueline e, de acordo com os autos, no dia seguinte aos fatos narrados na denúncia de Id. 60559966, teria ele feito uma chamada de vídeo para a vítima, dizendo que voltaria para matá-la (vide Id 60536484); ao que parece, antes disso, Fábio foi detido na frente de uma agência bancária na cidade vizinha de Nova Lacerda./MT.
Oras, as práticas criminosas contra a vítima Jaqueline não são atuais, mas, ao contrário, estendem-se de longa data, havendo no Sistema Primus deste e. TJMT, pelo menos 6 registros criminais contra o paciente, todos no âmbito de violência doméstica, alguns deles já arquivados, e um (cód. 59703) em trâmite na comarca de Pontes e Lacerda (era revel nos autos e o feito estava suspenso bem como o curso do prazo prescricional).
Assim, independente de se tratarem de fatos antigos ou não, o quadro apresentado revela que o paciente é habitual na prática de crimes contra Jaqueline e, por isso, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, essa contumácia justifica e autoriza a prisão preventiva, porque se torna circunstância a ser considerada como indicativa do risco de reiteração delitiva e de risco a integridade física e psíquica da vítima e suas filhas.
Sobre o tema, destaco:
“Não há que se falar em ausência de fundamentação nem desnecessidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos no art. 312 do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a vida e integridade física da ofendida (....).(HC 129966/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).
Dessarte, ao que parece, pelo que dos autos consta, a decisão invectivada não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal ou o art. 312 do CPP, eis que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Também não há falar-se, em violação ao princípio da proporcionalidade porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Sobre a questão, assim entende o STJ e este Sodalício que:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (TJMT. HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Especificamente quanto ao pedido de aplicação das referidas medidas cautelares por este Tribunal, vejo, a priori oculi, ser inadequado e insuficiente, porquanto, ao que parece, o paciente reitera no cometimento de crimes com grave ameaça, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Outrossim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Da jurisprudência, destaco:
“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).
Ademais, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Segunda Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FABIO DA SILVA FERREIRA.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator